Tribunal: TJBA
Processo: 8176965-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176965-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ADILSON SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA EMENTA: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Ação indenizatória por danos materiais. Fornecimento de água. Falha na prestação de serviço. Cobrança indevida reconhecida. Ausência de comprovação do nexo causal específico para danos materiais. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de alegada má prestação de serviços no fornecimento de água, com pedido de reparação por prejuízos supostamente advindos da rescisão antecipada de contrato locatício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou adequadamente comprovado o nexo causal entre a falha pontual na prestação do serviço de fornecimento de água e os alegados danos materiais decorrentes da rescisão do contrato de locação, bem como a adequada demonstração da extensão dos prejuízos patrimoniais reclamados. III. Razões de decidir 3. Para a configuração do dever de indenizar por danos materiais, mostra-se indispensável a comprovação cabal dos prejuízos efetivamente suportados, posto que tais danos não são presumíveis, exigindo demonstração concreta de sua ocorrência e extensão, consoante o ônus probatório estabelecido pelo artigo 373, I, do CPC. 4. A ausência de prova robusta do nexo causal específico entre a conduta da empresa demandada e os alegados prejuízos locatícios impede o acolhimento da pretensão reparatória material, sendo insuficiente a mera possibilidade de vinculação causal para sustentar a condenação indenizatória. 5. A decisão monocrática fundamentou-se adequadamente nos elementos probatórios disponíveis e na jurisprudência consolidada sobre responsabilidade civil em relações de consumo, observando criteriosamente os requisitos legais aplicáveis à espécie. IV. Dispositivo 6. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJRN, AC 3ª Câmara Cível, j. 23/07/2009; TJMG, 16ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0699.03.026640-6/001, j. 29/04/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.